Tribunal: TJMT
Processo: 1019738-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019738-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), KAIK OLIVEIRA DA SILVA (REU), MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), KAIKE OLIVEIRA DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA DE OLIVEIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM O SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, PASTA BASE E MACONHA) – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – BENEFICIÁRIO QUE EM AGOSTO DESTE ANO FOI POSTO EM LIBERDADE CONDICIONADA, POR ENVOLVIMENTO EM CRIME

DE TRÁFICO – OUTROS REGISTROS CRIMINAIS -
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, considerando a quantidade e variedades de drogas apreendidas, e as circunstâncias que permeiam os crimes, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

H
á notícia de que o paciente foi preso no dia 04/08/2021,
com certa quantidade de pasta base de cocaína e dinheiro da traficância, estando na ocasião, acompanhado de um menor de idade (boletim de ocorrência no 2021.217049)”,

sendo

que na oportunidade foi autuado e posteriormente solto, tendo voltado a traficar drogas. Consta ainda que o beneficiário possui 14 registros criminais em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
KAIKE OLIVEIRA DA SILVA
, qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Magistrado da Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Expõe-se que o
paciente foi preso em sua residência, supostamente, em flagrante delito, sob a alegação de que teria cometido os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Aduz que a prisão preventiva foi decretada mediante decisão do Meritíssimo Juiz da Comarca, em audiência de custódia, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, com base na “extrema gravidade do delito”, tornando necessária a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, por entender que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas.

Alega o impetrante que a decisão proferida está destituída de fundamentação idônea que autorize a prisão preventiva, uma vez que não apresenta elementos concretos que justifique a imposição da medida, e que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, podendo a segregação ser substituída pelas medidas cautelares diversas, inclusive, a prisão domiciliar.

Sustenta ainda que o beneficiário é primário, não havendo comprovação de que solto poderá causar qualquer óbice às investigações.

Ressalta que a concessão da medida liminar se justifica pela flagrante coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, em afronta ao princípio constitucional e basilar do processo penal da presunção de inocência, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da liberdade ou, aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Diante disso, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, (Id. 107661478). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora (id. 108395972). Informações juntadas (Id. 110007470).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do douto Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: “Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim – Prisão preventiva – Pedido de revogação da medida constritiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Reiteração delitiva – Paciente que integra a organização criminosa denominada “Comando vermelho” (CV) – Decisão fundamentada – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão. – Pela denegação da ordem”.
(Id. 111116977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
KAIKE OLIVEIRA DA SILVA
, qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Magistrado da Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O impetrante alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por ato emanada do juízo “a quo” sem a devida fundamentação.

Em que pese a defesa não tenha instruído os autos com as decisões proferidas pelo Magistrado a qual alega estar desprovida de fundamentação, nas informações encaminhadas, a autoridade apontada coatora assim consignou:

“...
No dia 01o de outubro de 2021, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei no. 11.343/2006, juntamente com a corré Alexandra de Oliveira Barbosa.

No dia 03 de outubro de 2021, em sede de plantão regional, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante do paciente e da corré Alexandra de Oliveira Barbosa, convertendo a prisão do paciente em prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do crime e periculosidade do agente, nos seguintes termos:

“
Com a análise dos autos, verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP). A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 66993391), dos termos de depoimentos (ids. 66993394, 66993395 e 66993398), Termo de Exibição e Apreensão (id. 66993393) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 66993418).

A prisão do suspeito ocorreu após campanas realizadas pelos investigadores da polícia civil, que duraram vários dias, verificando-se a veracidade das denúncias, por ela recebida, destacando o grande fluxo de usuários, sendo ouvido em sede policial três, tendo um, Sr. Raimundo Barros da Silva, afirmado ter adquirido entorpecentes com o autuado. Ressalto a quantidade e diversidade de substâncias proibidas apreendidas, pois verifica-se do Auto de Exibição e Apreensão, id. 66993393, que constam
várias porções de substâncias análogas a crack, maconha e pasta base de cocaína, além de rolos de plástico filme, 08 (oito) celulares, 06 (seis) relógios e considerável quantia em dinheiro (R$ 1.872,00).
Há de ser ressaltado os poucos rendimentos hoje declarados pelo detido e sua mãe, a merecer maior investigação, bem como o fato da prisão ter decorrido do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara de Tóxicos da Comarca, após investigações prévias, não sendo o caso, portanto, de ingresso de policiais após simples denúncia anônima.

De outra banda, insta mencionar o grau de profissionalismo do detido, pois verifica-se que foram apreendidas diversidades de substâncias entorpecentes, com indícios de assim buscar atingir vários tipos de público, bem como boa parte das porções estavam escondidas em vários pontos da residência, dificultando assim a localização pelo policiais. Sem maiores delongas, dos fatos, há indícios suficientes, por ora, para o indiciamento por crime de tráfico e associação para tráfico de drogas, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente.

O Periculum Libertatis está configurado, pois o agente demonstrou profissionalismo e conhecimento, ao ponto que foi apreendido em sua residência considerada quantia de diversas espécies de substâncias entorpecentes. Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, e porque “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT)
.”

(...)”
(id. 110007470).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e, entendeu a necessidade do acautelamento, tendo como pressupostos a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta das condutas perpetradas, uma vez que está sendo acusado de ter praticado, em tese, os crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes,
em tese, praticados em conjunto com
sua genitora,
a coacusada
Alexandra de Oliveira Barbosa
.

Embora os autos não estejam instruídos com o laudo pericial e não seja possível saber, neste momento, verificar a quantidade exata de entorpecentes apreendidos, a decisão registra que o paciente foi preso após investigação feita por policiais civis, e ao que tudo indica, estava realizando o comércio de entorpecente, sendo apreendida em sua residência expressiva quantidade de cocaína, pasta base e maconha, além de valor em dinheiro (mil setecentos e oitenta e dois reais), circunstâncias autorizam a segregação.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“... 4
. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade e variedade de drogas apreendidas

meia barra de cocaína e 3 porções menores, totalizando 448g; 9 pedras grandes de crack, pesando 229,60g e 3 barras inteiras e 3 tabletes menores de maconha, totalizando 2.095g , circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 613.334/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021)”

Sobre ordem pública, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, a Lei Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, deve ser interpretada à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva. Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

Assim, tenho que a gravidade concreta dos crimes ora praticados, consubstanciada na variedade de entorpecentes apreendido, é fundamento idôneo para manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

Importante registrar que no relatório de investigação policial datado de 21/09/2021, juntado aos autos pelo impetrante (Id. 107661492), há notícia de que o paciente foi preso no dia 04/08/2021, “
com uma pedra enorme de pasta base de cocaína e dinheiro da traficância, estando Kaik, na ocasião, acompanhado do menor Gabriel Júnior Machado Gabriel (boletim de ocorrência no 2021.217049)”,
sendo

que na oportunidade foi autuado e posteriormente solto, tendo voltado a traficar drogas. Consta ainda que o beneficiário possui 14 registros criminais em seu desfavor.

Somadas todas as circunstâncias, está evidenciada a necessidade da prisão do paciente afim de garantir a ordem pública, tornando-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Assim, a manutenção da custódia cautelar da paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, forma do art. 5o, inciso LXI da Constituição Federal.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Guilherme Gonçalves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021